Tribunal: TJDFT
Processo: 0720852-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720852-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. EMBARGADO: FERNANDO POMPEU BESSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO CARTÕES S/A (ID 63062650) em face de acórdão ID 62699308, que deu provimento ao recurso do ora Embargado. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2024 15:39:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador